Tribunal: TJDFT
Processo: 0005681-21.1996.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta em sede dos presentes embargos de declaração (“para reconhecimento da prescrição intercorrente, desnecessária intimação previa do exequente. A intimação prevista no art. 267, §1° do Código de Processo Civil de 1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento desidioso - abandono da causa - a ensejar a extinção da demanda sem resolução do mérito”), suficientemente justificada a conclusão pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta pelo embargante nos autos da Execução ajuizada contra os embargados.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.